Tribunal: TJDFT
Processo: 0729894-33.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Cuida-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a declaração de nulidade dos autos de infração YE0102503, YE01025033, YE01025036, YE01025039, YE01025031, YE01025035, YE01025040, YE01025037, YE01025032, YE01025041, YE01025042 e S002691720, bem como a condenação do réu ao pagamento de dano moral.
2. Os recorrentes pleiteiam a cassação da sentença, sob a alegação de que foram considerados, no julgamento, documentos juntados intempestivamente no processo (ID 15805427). Não obstante, além de o referido prazo de 15 dias fixado pelo juízo de origem para que fosse individualizado o agente responsável pela lavratura dos autos de infração não ser peremptório, não foi determinante para a formação do convencimento do juízo de origem, não resultando em qualquer nulidade ao processo. Preliminar rejeitada.
3. Compulsando os autos, verifico a regularidade da notificação das autuações, conforme documentação juntada em sede de contestação (ID 15805409 – p. 3 – 30), não havendo que se falar em violação ao art. 282 caput e § 4o do CTB e à súmula 312 do STJ.
4. Cumpre observar que os atos dos agentes estatais são dotados da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova em contrário. Na hipótese, as infrações de trânsito consignadas nos autos de infração YE01025033; YE01025034; YE01025036; YE01025039; YE01025031; YE01025035; YE01025040; YE01025037; YE01025032; YE01025041 e YE01025041 são diversas (arts. 220, II e III; 203, I; 191; 170; 192; 202, I; 196; 175; 188; 199; todos do CTB), e podem ter sido cometidas em reduzido intervalo de tempo. No entanto, do exame da filmagem de ID 15805352, vê-se que a via de trânsito do cometimento das infrações é única e de mão dupla, evidenciando incongruência da prática infração de trânsito do art. 199, do CTB, de ultrapassagem pela direita, que redundaria, inexoravelmente, em ultrapassagem pelo acostamento, infração de trânsito outra, prevista no art. 202, I, do CTB, que foi, também, aplicada à parte autora/recorrente (auto YE01025034). Portanto, tem-se por nulo o auto de infração YE01025042, referente à citada infração de trânsito. Quanto às demais autuações e respectivas multas, não foram elididas pelas provas constantes dos autos.
5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para declarar a nulidade do auto de infração YE01025042. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.